Tribunal: TJES
Processo: 0023509-60.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023509-60.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WALTER WESTPHAL
APELADO: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023509-60.2017.8.08.0035

APELANTE:
WALTER WESTPHAL

APELAD
A
:
ASPOMIG -
ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WALTER WESTPHAL
em face da r. sentença de fl. 283 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de restituição de valores c/c danos morais por ele proposta contra
ASPOMIG - ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI
, homologou a desistência da ação e julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Nas razões do recurso (fls. 298-299) alegou o apelante, em síntese que, por ocasião da mudança de patrono, não persiste interesse na desistência da ação, pelo que requer o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, por não ter ocorrido a triangularização da relação processual na origem (fl. 300).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

Sessão: 23/08/2022

Des. Substituto Lyrio Régis de Souza Lyrio: Acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023509-60.2017.8.08.0035

APELANTE:
WALTER WESTPHAL

APELAD
A
:
ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WALTER WESTPHAL
em face da r. sentença de fl. 283 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de restituição de valores c/c danos morais por ele proposta contra
ASPOMIG - ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI
, homologou a desistência da ação e julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Nas razões do recurso (fls. 298-299) alegou o apelante, em síntese que, por ocasião da mudança de patrono, não persiste interesse na desistência da ação, pelo que pleiteia a retratação do pedido e requer o prosseguimento do feito na origem.

Sem contrarrazões, por não ter ocorrido a triangularização da relação processual na origem (fl. 300).

Pois bem. O recurso não merece provimento

O que se extrai do pleito recursal é o inconformismo da parte com comando sentencial que homologou a desistência da ação expressamente manifestada.

Ao proceder desta forma, a apelante incorre em inequívoco comportamento contraditório, o que é vedado pelo sistema processual.

A desistência manifestada antes da citação consiste em declaração unilateral da parte e produz efeitos após a homologação judicial, na forma do art. 200, parágrafo único do CPC.

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único.
A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.

Assim, considerando que o pedido foi devidamente homologado pelo juízo sentenciante, entendo ser inviável neste momento admitir a retratação.

Como se sabe, o art. 5° do CPC/15 consagra a cláusula geral da boa-fé, que atinge a todos os sujeitos do processo e deve orientar o comportamento leal das partes. Do seu conteúdo normativo decorrem regras de conduta para os sujeitos processuais a fim de evitar a frustração de legítima expectativa e a quebra de confiança na relação processual.

Posto isso, sabe-se que o corolário da boa-fé processual abrange a vedação do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium)
, justamente em prestígio à proteção da confiança. A máxima se traduz na preclusão lógica, que enseja a perda da faculdade de praticar um ato por ser manifestamente incompatível com o ato praticado anteriormente.

No caso dos autos, o pedido de retratação da desistência denota inequívoca contradição com o pedido de extinção do feito em momento anterior, em hipótese de preclusão lógica, de modo que só poderia o requerimento ser acolhido na hipótese de erro material, o que não se verifica.

Por oportuno, cito o seguinte julgado deste E. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA.
1. A homologação do pedido de desistência com a anuência da parte contrária impede a retratação da pretensão de extinção do feito, tendo em vista a preclusão da matéria, salvo na hipótese de erro material. Art. 158, parágrafo único, do CPC/73. Art. 200, parágrafo único, do CPC/15. Precedentes do STJ.
(TJES; APl-RN 0004064-57.2000.8.08.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 21/02/2017; DJES 10/03/2017)

Há que salientar por fim que por não ter havido citação, dispensável a anuência da parte contrária quanto ao pedido, de modo que, a partir da homologação, a desistência produz efeitos imediatos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho a respeitável sentença.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – RETRATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – PRECLUSÃO LÓGICA – RECURSO DESPROVIDO

1.
A desistência manifestada antes da citação consiste em declaração unilateral da parte e produz efeitos após a homologação judicial, na forma do art. 200, parágrafo único do CPC.

2.
O princípio da boa-fé (art. 5° do CPC/2015) impõe a vedação do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium)
, justamente em prestígio à proteção da confiança. A máxiam se revela no instituto da preclusão lógica, que enseja a perda da faculdade de praticar um ato por ser manifestamente incompatível com o ato praticado anteriormente.

3.
Homologada a desistência, o pedido de retratação não deve ser acolhido, em decorrência da preclusão lógica.

4
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.